Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ESTUPRO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CP. 3a FASE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo validamente lastrear a prolação de um decreto condenatório.

3. Não há falar em desclassificação para o delito do art. 147 do CP quando constatado que a grave ameaça é elementar do crime disposto no art. 213 do CP.

4. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, f, do CP concomitantemente com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, III, do CP, devendo a primeira ser afastada.

5. Diante das condições econômicas do acusado e da falta de demonstração da extensão dos danos provocados à vítima, tem-se como proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobretudo por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer a complementação do montante na esfera cível.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.